Tribunal: TJMT
Processo: 1031198-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031198-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELLE BROCH RAVAZIO - CPF: 052.331.311-02 (APELANTE), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0009-14 (APELADO), Altemar Lopes da Silva (APELADO), ALTEMAR LOPES DA SILVA - CPF: 136.647.968-88 (APELADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONDUTA NEGLIGENTE E IMPERÍCIA TÉCNICA. ARTRODESE DE COLUNA TORÁCICA. COMPROVAÇÃO PERICIAL ROBUSTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e lucros cessantes, decorrentes de alegado erro médico no atendimento prestado à autora após acidente automobilístico, consistente na demora para realização de cirurgia de coluna, negligência às queixas abdominais e falha técnica na primeira artrodese torácica, que teria resultado em lateralização de parafusos e necessidade de reintervenção cirúrgica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro médico por não ter sido realizada cirurgia de coluna com urgência após o acidente, considerando que o caso deveria ter sido classificado como "trauma maior"; (ii) verificar se ocorreu negligência quanto às queixas de dores abdominais que teriam sido apresentadas pela paciente antes da realização da artrodese de coluna; e (iii) analisar se existiu imperícia na execução da primeira cirurgia de coluna, caracterizada pela lateralização de parafusos, que resultou na necessidade de nova intervenção cirúrgica.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do médico é de natureza subjetiva, conforme previsto no artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo a comprovação de culpa em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo experimentado pelo paciente.

4.

O laudo pericial, prova técnica por excelência em casos de alegado erro médico, foi categórico ao afirmar que, embora a paciente tenha sofrido acidente com cinemática de trauma significativa, o exame clínico na chegada ao hospital revelou quadro de menor gravidade, sem sinais neurológicos que indicassem comprometimento medular, justificando a classificação do procedimento como eletivo com brevidade e não como emergência.

5.

Quanto às queixas de dores abdominais, o laudo pericial concluiu que o quadro clínico sugestivo de rotura de víscera oca não se evidenciou antes da realização da artrodese de coluna, sendo confirmado posteriormente por exames radiológicos. O raio-X de abdome agudo realizado antes da cirurgia não identificou abdome agudo perfurativo, e as queixas abdominais poderiam ser explicadas pela imobilização no leito e uso de morfina.

6.

Em relação à alegada falha técnica na cirurgia de coluna, o perito reconheceu a lateralização de parafusos, mas esclareceu que tal intercorrência não pode ser descrita como rara em procedimentos semelhantes, sendo uma complicação possível e conhecida que não caracteriza, por si só, imperícia ou negligência profissional.

7.

A medicina, como ciência não exata, comporta resultados diversos dos esperados sem que isso configure necessariamente erro médico, exigindo-se do profissional o emprego da melhor técnica disponível e a observância dos protocolos aplicáveis, o que foi verificado no caso concreto.

8.

O ônus da prova quanto à demonstração da falha na prestação do serviço médico recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não tendo sido apresentados elementos suficientes para infirmar as conclusões do laudo pericial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A lateralização de parafusos em cirurgia de artrodese de coluna, embora indesejável, constitui intercorrência possível e conhecida em procedimentos dessa natureza, não caracterizando, por si só, erro médico, quando não demonstrado desvio da técnica adequada. 2. Não há erro médico na classificação de procedimento cirúrgico como eletivo com brevidade quando o quadro clínico do paciente não apresenta sinais neurológicos indicativos de comprometimento medular ou risco imediato de lesão permanente."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 4o; CPC, arts. 371, 373, I, 479, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2173637 SP 2018/0321124-8, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-MT - AC: 00418310520128110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha; TJ-PR - AC: 00278687020168160001 Curitiba, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira; TJ-DF - AC: 00674461820098070007 DF, Rel. Des. Ana Cantarino; TJ-MG - AC: 19491648920148130024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIELLE BROCH RAVAZIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e lucros cessantes movida em face de
ALTEMAR LOPES DA SILVA, UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS
.

Consta dos autos que a apelante sofreu acidente automobilístico em 22/02/2022, por volta de 01h20min, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada inicialmente ao Hospital Regional de Rondonópolis. Posteriormente, foi transferida para o Hospital Unimed Rondonópolis, onde foi atendida pelo médico neurocirurgião, Dr. Altemar Lopes da Silva.

Após exames de imagem, foi diagnosticada com fratura na coluna torácica, sendo submetida a procedimento cirúrgico de artrodese em 26/02/2022. Recebeu alta hospitalar em 02/03/2022, mas retornou ao hospital em 04/03/2022 com fortes dores abdominais, quando foi diagnosticada com abdome agudo perfurativo, sendo submetida a uma laparotomia exploradora.

Posteriormente, em 26/03/2022, a apelante precisou passar por nova cirurgia na coluna devido à lateralização de parafusos da primeira intervenção. Em 14/04/2022, retornou novamente ao hospital com dores abdominais, sendo diagnosticada com processo oclusivo intestinal, necessitando de nova laparotomia.

Na ação originária, a autora alegou erro médico, sustentando que houve demora injustificada para a realização da primeira cirurgia, que suas queixas de dores abdominais foram negligenciadas e que recebeu alta hospitalar indevidamente, com perfuração intestinal não diagnosticada. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 250.000,00 e lucros cessantes de R$ 2.500,00.

O juízo de primeiro grau, após instrução processual que incluiu perícia médica, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão no laudo pericial, que não identificou erro médico ou falha na prestação dos serviços pelos réus.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na ocorrência de erro médico, questionando o laudo pericial e sustentando que seu caso deveria ter sido tratado como "trauma maior", com intervenção cirúrgica imediata. Alega que suas queixas abdominais foram ignoradas e que houve falha técnica na primeira cirurgia de coluna, resultando na necessidade de nova intervenção. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a correção do laudo pericial, que afastou a ocorrência de erro médico ou falha na prestação dos serviços (id. 322629435, id. 322629436 e id. 322629437).

Comprovante do recolhimento do preparo consta em id. 312344893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIELLE BROCH RAVAZIO
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e lucros cessantes movida em face de
ALTEMAR LOPES DA SILVA, UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação indenizatória por erro médico, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e considerando a robustez da prova pericial produzida, que afastou a existência de erro médico ou falha na prestação dos serviços por parte dos Réus, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
GABRIELLE BROCH RAVAZIO
em desfavor de
ALTEMAR LOPES DA SILVA, UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA e HOSPITAL UNIMED RONDONÓPOLIS
. (id. 311063594)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da existência ou não de erro médico no atendimento prestado à apelante, bem como na eventual responsabilidade dos apelados pelos danos alegadamente sofridos.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do médico, no ordenamento jurídico brasileiro, é de natureza subjetiva, conforme expressamente previsto no artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que, para que o profissional seja responsabilizado por um suposto erro, é imprescindível a comprovação de sua culpa, em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência ou imperícia), além do dano e do nexo causal entre a conduta culposa e o prejuízo experimentado pelo paciente.

No caso dos estabelecimentos hospitalares e operadoras de planos de saúde, embora a responsabilidade seja objetiva quanto aos serviços próprios que prestam, quando se trata de alegado erro médico, sua responsabilização está vinculada à comprovação da culpa do profissional que realizou o atendimento, conforme pacífica jurisprudência.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das alegações recursais à luz do conjunto probatório dos autos, com especial atenção ao laudo pericial, prova técnica por excelência em casos de alegado erro médico.

Para melhor entendimento do caso em análise, trago a cronologia dos fatos que ocorreram a partir do acidente sofrido pela apelante:

·

Acidente automobilístico
ocorrido em
22/02/2022
, em torno das 01:20 horas;

·

Ficha de
atendimento de emergência
, prontuário 2037401, com data de
22/02/2022, às 01:52 horas
. Internação no Hospital Regional de Rondonópolis “Irmã Elza Giovanella”;

·

Em
22/02/2020
a Autora recusou-se a permanecer internada no Hospital mencionado acima, id. Num. 183018690;

·

Na data de
22/02/2022, às 09:10 horas
, Autora deixou o Hospital Regional de Rondonópolis, id. Num. 183018690;

·

Em
22/02/2022, às 12:25 horas
, prescrição para internar no Hospital do Réu Unimed, id. Num. 92642362 - Pág. 25;

·

Guia de
solicitação de internação
número 000022418378, no HOSPITAL - UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LT, com data de
22/02/2022, às 14:23
horas, id. Num. 115844645;

·

Exame
Ressonância Magnética
de Coluna Dorsal realizado em
22/02/2022, às 14:32 horas
, id. Num. 92642346;

·

Paciente deu entrada no setor de CDI para realização de
exame RM de coluna cervical, dorsal e lombar
, se encontrava calma, comunicativa, com muitas queixas álgicas, respirando em ar ambiente, id. Num. 92642362 - Pág. 65;

·

Solicitada
cirurgia
em
22/02/2022
, sem registro de queixa de déficits, dorsalgia outras demandas, id. Num. 92642362 - Pág. 3;
·
Raio X abdômen agudo em 24/02/2022, às 12:41 horas, exame 214141, id. Num. 92642362 - Pág. 31 e id. Num. 92642362 - Pág. 92;

·

Autora submetida à
artrodese de coluna torácica
em
26/02/2022
, id. Num. 92642362 - Pág. 8, id. Num. 92642362 - Pág. 20 e id. Num. 92642362 - Pág. 14, sem registros de intercorrências;

·

Registro de
27/02/2022
:
agravo álgico importante
, sem déficits motores, ids. Num. 92642362 - Pág. 9 e Num. 92642362 - Pág. 51;

·

Na data de
28/02/2022
, id. Num. 92642362 - Pág. 52, realizada
bipedestação na paciente
e
deambulou no corredor
;

·

Na data de
02/03/2022
, evolução de exame físico registra que
paciente deambulou, sem queixa de dorsalgia, queixa de epigastralgia, cólica e constipação
. Procedida alta à paciente, id. Num. 92642362 - Pág. 13 id. Num. 92642362 - Pág. 83;

·

Evolução médica no id. Num. 92650603 - Pág. 2 à Pág. 11, registra, entre outras, abdome agudo perfurativo, que
a Autora foi admitida na UTI

em 04/03/2022
, id. Num. 92650620 - Pág. 11

·

Na data de
07/03/2022
, registro de evolução de enfermagem no id. Num. 92642362 - Pág. 54 de
paciente com abdome distendido, sem conseguir evacuar, paciente com algia intensa
, solicitada avaliação por cirurgião geral;

·

Na evolução médica registrada com data de referência de
09/03/2022
, consta que paciente fez
radiografia de controle ontem, sem anormalidades
, id. Num. 92650620 - Pág. 13;

·

Em
13/03/2022
, evolução médica da paciente registra
paciente estável
, ferida cirúrgica em bom aspecto, id. Num. 92650620 - Pág. 16;

·

Na data de
14/03/2022
foi solicitado
Radiografia
de tórax- PA e Perfil, id. Num. 92650620 - Pág. 40;

·

Na data de
24/03/2022
, resultado de
tomografia computadorizada da coluna dorsal indicando lateralização do parafuso de esquerdo de D7 e D10 e lateralização do parafuso direito de D8,
id. Num. 92652893 - Pág. 14;

·

Evolução médica de
26/03/2022
registra
que paciente foi operada há 30 dias, evoluindo com soltura de material e dor incapacitante, deambula sem auxílio
, id. Num. 92642365 - Págs. 2, 3 e 4;

·

Na data
de 26/03/2022
, com início às 14:00 horas,
nova cirurgia na Autora
, id. Num. 92652891 - Pág. 6 à Pág. 12;

·

Em
29/03/2022
, id. Num. 92652891 - Pág. 44,
alta hospitalar
. (extraído do Laudo Pericial id. 311063571)

A apelante sustenta, em síntese, que seu caso deveria ter sido tratado como "trauma maior", exigindo intervenção cirúrgica imediata; que suas queixas de dores abdominais foram negligenciadas; e que houve falha técnica na primeira cirurgia de coluna, resultando na necessidade de nova intervenção.

Quanto à alegação de que o caso deveria ter sido tratado como "trauma maior", com intervenção cirúrgica imediata, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que, embora a apelante tenha sofrido acidente automobilístico com cinemática de trauma significativa, o exame clínico na chegada ao hospital revelou quadro de menor gravidade. Conforme consignado pelo perito, a paciente "
se encontrava lúcida, com exame neurológico normal, com sinais estáveis, sem déficits motores ou qualquer outro indicativo de complexidade
". (i. 311063571)

O perito esclareceu, ainda, que:

" (...) considerando-se a ausência de sinais neurológicos que indicassem ou sugerissem comprometimento da medula espinhal da Autora no seu quadro clínico registrado nos documentos juntados aos autos, tais como paralisia de membros superiores ou inferiores, falta de força ou perda de sensibilidade em braço ou perna, não havia indício de risco imediato de lesão permanente na medula ou coluna da Requerente. Portanto, o procedimento cirúrgico aludido proposto à Autora se caracterizava como eletivo com brevidade, e não de urgência."

Essa conclusão técnica, embasada na análise dos prontuários médicos e demais documentos dos autos, não foi eficazmente infirmada pela apelante. A mera referência a protocolos genéricos de atendimento ao trauma, sem demonstração específica de sua aplicabilidade ao caso concreto da paciente, considerando suas condições clínicas particulares, não é suficiente para desconstituir a conclusão pericial.

É importante ressaltar que a medicina não se resume à aplicação mecânica de protocolos, mas exige avaliação individualizada de cada paciente, considerando suas particularidades clínicas. No caso em análise, a ausência de sinais neurológicos que indicassem comprometimento medular justificava a classificação do procedimento como eletivo com brevidade, e não como emergência, conforme esclarecido pelo perito.

No que tange às alegadas queixas de dores abdominais que teriam sido negligenciadas, o laudo pericial também foi conclusivo ao afirmar que "
o quadro clínico da Autora que sugerisse rotura de víscera oca não se evidenciou antes da realização da artrodese de coluna e foi confirmado posteriormente com a realização de exames radiológicos do abdome
".

O perito destacou que o raio-X de abdome agudo realizado em 24/02/2022,
dois dias antes da cirurgia de coluna
,
não identificou abdome agudo perfurativo
, e que
os achados de dilatação gasosa com resíduos no sigmoide são normais e não indicativos de abdome agudo
. Esclareceu, ainda, que
a imobilização no leito e o uso de morfina, sabidamente, podem provocar constipação intestinal e desconforto abdominal
, o que explicaria as queixas da apelante antes do diagnóstico de abdome agudo perfurativo.

A cronologia dos fatos, conforme analisada pelo perito e exposto anteriormente, indica que
o quadro de abdome agudo perfurativo se manifestou e foi diagnosticado após a alta hospitalar e o retorno da paciente
, e não que tenha sido negligenciado antes da cirurgia de coluna ou da alta. A causa provável da perfuração, segundo o perito, seria a isquemia de alça intestinal, um evento que, embora grave, não foi atribuído a uma conduta culposa dos apelados.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA.
CONSTATAÇÃO DE PERFURAÇÃO INTESTINAL
APÓS O PROCEDIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE.RESPONSABILIDADE DOS HOSPITAIS PELOS ATOS MÉDICOS SUJEITA À COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA DOS SEUS PREPOSTOS. ART. 14, “CAPUT” E § 4o, DO CDC. AUTOR QUE ALEGA TER SOFRIDO PERFURAÇÃO DO INTESTINO DURANTE A COLONOSCOPIA. DOCUMENTOS MÉDICOS E PROVA PERICIAL, PORÉM, QUE DEMONSTRAM QUE A OCORRÊNCIA FOI PROVOCADA POR VOLVO DE CECO. LESÕES CONSTATADAS EM PORÇÃO DO INTESTINO QUE SEQUER FOI ALCANÇADA PELO COLONOSCÓPIO.
PERÍCIA QUE ATESTOU QUE AS DORES E OS GASES APÓS O EXAME SÃO COMUNS E INSUFICIENTES PARA INDICAR EVENTUAIS COMPLICAÇÕES. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE A COLONOSCOPIA E O QUADRO DESENVOLVIDO PELO REQUERENTE.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE CONDUZIRAM O PROCEDIMENTO E, EM CONSEQUÊNCIA, DO HOSPITAL DEMANDADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-PR 00278687020168160001 Curitiba, Relator.: Guilherme Freire de Barros Teixeira, Data de Julgamento: 26/02/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2024) (destaquei)

Quanto à alegada falha técnica na primeira cirurgia de coluna, o laudo pericial reconheceu a ocorrência de lateralização de dois parafusos instalados na coluna da apelante. Contudo,
o perito foi enfático
ao afirmar que "
eventuais posicionamentos indevidos, lateralização ou afrouxamento de parafusos não podem ser descritos como raros em procedimentos semelhantes ao que a Autora foi submetida
".

Essa constatação técnica é de suma importância para a análise da alegação de erro médico, pois evidencia que a lateralização de parafusos, embora indesejável, é uma intercorrência conhecida e possível em procedimentos de artrodese de coluna, não caracterizando, por si só, imperícia ou negligência do profissional.

A medicina, como ciência não exata, comporta resultados diversos dos esperados, sem que isso configure necessariamente erro médico. O que se exige do profissional é o emprego da melhor técnica disponível e a observância dos protocolos aplicáveis, considerando as particularidades de cada caso. No caso em análise, o laudo pericial não identificou desvio da técnica adequada ou inobservância de protocolos que pudesse caracterizar conduta culposa.

A apelante questiona a imparcialidade e a correção do laudo pericial, apresentando parecer de assistente técnica que diverge das conclusões do perito judicial. Contudo, é cediço que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, conforme dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, após análise criteriosa do conjunto probatório, inclusive do laudo pericial e das impugnações a ele apresentadas, concluiu pela ausência de erro médico ou falha na prestação dos serviços pelos apelados.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL.
A conclusão pericial não vincula a decisão judicial, podendo o Magistrado formar seu convencimento com base em outras provas produzidas, conforme arts. 371 e 479 do

CPC
.
Todavia, não se pode simplesmente desprezar a conclusão técnica sem que haja, nos autos, elementos sólidos que apontem em sentido diverso da apuração pericial
, notadamente quanto à aferição e classificação dos agentes insalubres e perigosos, exegese do art. 195 da CLT. Na hipótese, a prova testemunhal não afastou as premissas fáticas sobre as quais se embasou o perito, razão pela qual prevalece o laudo técnico apresentado. (TRT-3 - RO: 00101166520205030031 MG 0010116-65 .2020.5.03.0031, Relator.: Vicente de Paula M . Junior, Data de Julgamento: 03/09/2021, Terceira Turma, Data de Publicação: 08/09/2021.)

Na hipótese,

o laudo pericial foi elaborado por profissional com expertise na área, que analisou minuciosamente o histórico clínico da apelante, os exames realizados, os procedimentos adotados e as intercorrências, não identificando qualquer desvio que pudesse configurar uma conduta culposa dos apelados.

As divergências apontadas pela assistente técnica da apelante foram devidamente rebatidas pelo perito judicial em laudo complementar, com base em sua expertise e na análise objetiva dos documentos médicos, conforme laudo complementar acostado em id. 311063585.

Ademais, a validade da prova pericial não é atrelada à satisfação do interesse das partes. A prova é válida porque produzida de acordo com a lei e com análise da situação de fato, senão vejamos:

2 .
O simples insucesso do tratamento não configura erro médico quando os procedimentos seguidos estão de acordo com as boas práticas médicas
e as sequelas resultam de complicações previsíveis no parto." (TJ-PE - Apelação Cível: 00164112320198172001, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/12/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos) (estaquei)

O laudo pericial, não obstante não agradar as rés, por seu resultado, foi tecnicamente bem elaborado e bem fundamentado. O perito nomeado pelo Juízo conta com a confiança do julgador e é imparcial, ao passo que os assistentes técnicos são pagos para defender os interesses das partes.

É importante ressaltar que, para a configuração da responsabilidade civil, é indispensável a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano. No presente caso, a prova técnica produzida não estabeleceu esse nexo. Pelo contrário, o perito judicial foi enfático ao afirmar que a conduta dos apelados foi compatível com o quadro clínico da apelante e que não houve falha na prestação dos serviços médicos.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar matéria idêntica, estabeleceu que ‘
em ações de responsabilidade civil por erro médico, a comprovação do nexo causal entre a conduta do profissional de saúde e o dano alegado pelo paciente é essencial para a configuração da responsabilidade’

e concluiu afirmando que a ‘
obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado, de tal modo que o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, apto a ensejar a responsabilização do profissional da saúde’
(STJ - REsp: 2173637 SP 2018/0321124-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Acrescenta-se que o ônus da prova, no que tange à demonstração da falha na prestação do serviço médico, recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora a relação entre a apelante e os apelados seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que poderia implicar a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, tal inversão não desobriga a autora de apresentar um mínimo de elementos que corroborem suas alegações.

No caso em análise, a prova pericial, que é a prova técnica por excelência em casos de alegado erro médico, foi desfavorável à tese autoral, não havendo outros elementos nos autos capazes de infirmar suas conclusões, inclusive analisando os documentos médicos e observando a cronologia dos atendimentos, verifica-se que não há como visualizar erro médico na situação em comento.

Toda a documentação juntada nos autos aponta pela ausência de nexo causal ou de ilicitude por parte dos recorridos, aptos a ensejar a sua responsabilização.

Sobre a matéria trago os seguintes julgados:

Recurso de Apelação Cível no 0041831-05.2012.8.11 .0041 – Capital Apelante: Edson Jose da Silva Apelados: Leonardo Nery Ribeiro Guimarães e outros E M E N T A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO – COMPLICAÇÕES EXISTENTES – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CULPA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, estabelece uma única exceção no §4o, do art. 14, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O hospital possui responsabilidade objetiva quando ficar demonstrado que os danos decorreram da própria estrutura do hospital, vez que essa responsabilidade decorreria da própria falha na prestação do serviço, cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital ( CDC, art . 14). Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva,
para que haja o dever de indenizar, tem que ficar demonstrado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Embora seja lamentável o evento ocorrido, cumpre observar que não tendo demonstrado que o resultado lesivo foi causado por negligência, imprudência ou imperícia do médico ou qualquer defeito na prestação do serviço realizado pelo hospital durante a cirurgia e procedimentos realizados, conforme laudo pericial judicial, não merece prosperar o pleito indenizatório
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00418310520128110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE
. 1 .
Uma vez demonstrado que os procedimentos adotados foram adequados para o caso clínico do paciente, com resposta cirúrgica esperada, não se pode falar em erro médico, o que afasta, portanto, a responsabilidade civil dos réus
. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00674461820098070007 DF 0067446-18 .2009.8.07.0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISOS I, II DO CPC - ALEGAÇÕES EXORDIAIS - INCOMPROVADAS - PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A teor do art. 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência do pedido .
Sabe-se que a obrigação dos médicos é, em regra, de meio e não de resultado, logo, o dever do profissional encerra-se com emprego de atuar consoante a boa técnica e aplicação de toda a cautela e diligência que a circunstância exija. A condenação à indenização seja material ou moral, decorrente do exercício da profissão médica, deve estar amparada na comprovação do implemento de ato ilícito, a efetivação do dano e, por fim, o nexo de causalidade entre os dois primeiro elementos. Se o conjunto de provas produzido nos autos, questionador do procedimento cirúrgico, que se submeteu o autor, com destaque na perícia médica conclusiva, não atesta que a complicação gerada pelo ato cirúrgico adveio de erro médico, bem como não evidencia negligência, imprudência ou imperícia do profissional que realizou o primeiro procedimento, impõe-se a manutenção da Sentença de improcedência do pedido indenizatório.
(TJ-MG - AC: 19491648920148130024, Relator.: Des .(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 26/05/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2023) (destaquei)

No que tange ao pedido de lucros cessantes, também não merece acolhimento, pois, além da ausência de ato ilícito, a apelante não comprovou de forma satisfatória os valores que deixou de auferir em razão dos fatos narrados, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, cumpre destacar que, embora a apelante tenha passado por situação de saúde delicada, com necessidade de múltiplas intervenções cirúrgicas, não se pode atribuir aos apelados responsabilidade por eventos que, segundo a prova técnica produzida nos autos, configuram caso fortuito ou intercorrências conhecidas e possíveis em procedimentos médicos complexos, sem relação com conduta culposa dos profissionais envolvidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos dos apelados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025